Tribunal: TJES
Processo: 0025021-39.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025021-39.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS MONTEIRO e outros

APELADO: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO INTERNO N
A
APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pretensão vertida pelo embargante nesta oportunidade – majoração da verba honorária em virtude do não conhecimento do recurso da parte adversa – se mostra extemporânea.

2.
Tal pretensão, em meu sentir, deveria ser vertida logo após a prolação da decisão monocrática (id. 5303763) que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos ora embargados, oportunidade na qual, de fato, a verba honorária deveria ser majorada.

3.
Assim, há, em meu sentir, preclusão acerca da pretensão vertida em sede de embargos manejado em face da decisão colegiada que tão somente manteve os termos da decisão unipessoal.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

em face da r. decisão colegiada que, nos autos de agravo interno manejado pelos ora embargados, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso dos ora embargados.

Aduz a empresa embargante, em suma, que a decisão colegiada é omissa, na medida que não majorou a verba honorária nesta fase recursal.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO INTERNO NA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025021-39.2017.8.08.0048

EMBARGANTE
:
CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGAD
O
S: JOSÉ CARLOS MONTEIRO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

em face da r. decisão colegiada que, nos autos de agravo interno manejado pelos ora embargados, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso dos ora embargados.

Aduz a empresa embargante, em suma, que a decisão colegiada é omissa, na medida que não majorou a verba honorária nesta fase recursal.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

No caso, a pretensão vertida pelo embargante nesta oportunidade – majoração da verba honorária em virtude do não conhecimento do recurso da parte adversa – se mostra extemporânea.

Tal pretensão, em meu sentir, deveria ser vertida logo após a prolação da decisão monocrática (id. 5303763) que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos ora embargados, oportunidade na qual, de fato, a verba honorária deveria ser majorada.

Assim, há, em meu sentir, preclusão acerca da pretensão vertida em sede de embargos manejado em face da decisão colegiada que tão somente manteve os termos da decisão unipessoal.

Diante do exposto, por não verificar qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões